Tribunal: TJDFT
Processo: 0704325-53.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704325-53.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDAS: PROCTER &amp; GAMBLE INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA, PROCTER &amp; GAMBLE INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO RELATIVA À PRESCRIÇÃO ACOLHIDA. AÇÃO DECLARATÓRIA. ICMS-ST. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA. MERCADORIAS DEVOLVIDAS OU RECUSADAS. FATO GERADOR PRESUMIDO. NÃO OCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA RECEBIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1. A despeito de o ICMS se cuidar de tributo indireto, alega-se, no caso, que o encargo financeiro do imposto foi suportado exclusivamente pela autora, na qualidade de substituta tributária, tendo em vista que não houve a realização do fato gerador presumido, evidenciando-se, portanto, a pertinência subjetiva para pleitear a restituição. Preliminar de ilegitimidade ativa ad causam rejeitada. 2. Consoante diretriz perfilhada no entendimento sumulado n. 625 do c. STJ, “o pedido administrativo de compensação ou de restituição não interrompe o prazo prescricional para a ação de repetição de indébito tributário de que trata o art. 168 do CTN nem o da execução de título judicial contra a Fazenda Pública”. Nessa perspectiva, se os pagamentos mais antigos realizados pela autora remontam a janeiro de 2015 e a petição inicial foi ajuizada em 30/6/2020, imperioso reconhecer a prescrição da pretensão de restituição dos valores pagos anteriormente a 30/6/2015, não se podendo considerar os requerimentos administrativos como causa suspensiva ou interruptiva do aludido prazo. Prejudicial de mérito relativa à prescrição acolhida. 3. Nos termos dos arts. 150, § 7o, da Constituição Federal e 6o e 10o da Lei Kandir (LC n. 87/96), em caso de substituição tributária progressiva, assegura-se a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido. 4. Coligidas notas fiscais de vendas de produtos e guias de recolhimento de tributos pagas, com o fito de comprovar o pagamento do imposto e a devolução ou recusa das mercadorias pelos destinatários, bem como realizada prova pericial contábil que concluiu pelo efetivo recolhimento de ICMS-ST nas aludidas operações cujo fato gerador não ocorreu, exsurge forçoso reconhecer o direito à restituição dos valores à autora, autorizando-a a escriturar a referida quantia, sob a forma de crédito fiscal, observada a prescrição quinquenal. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Remessa necessária recebida e parcialmente provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos I, II e IIII, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 86, caput, e parágrafo único, do CPC, pleiteando que as partes arquem de forma recíproca com o ônus sucumbencial porque ambas saíram vencidas em parte. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos I, II e IIII, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp n. 1.987.283/AM, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 86, caput, e parágrafo único, do CPC, uma vez que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador acerca da proporcionalidade na distribuição do ônus da sucumbência, é indispensável reapreciar o acervo fático-probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. A propósito: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-RPOBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283/STF. (...) XII - Quanto ao art. 86, caput, do CPC/2015, verifica-se que a irresignação do recorrente acerca da distribuição do ônus sucumbencial, vai de encontro às convicções do julgador a quo, que, com lastro no conjunto probatório constante dos autos, decidiu pela condenação da parte ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, à fl. 236. XIII - Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese a Súmula n. 7/STJ. XIV - Ademais, esta Corte Superior possui entendimento jurisprudencial segundo o qual é inviável a revisão do quantitativo em que autor e ré decaíram do pedido para fins de verificar a sucumbência mínima, haja vista que tal conduta, necessariamente, implica o reexame fático-probatório dos autos, o que também faz incidir o óbice da Súmula n. 7/STJ. Nesse sentido: EDcl no AgInt no AREsp 1.470.943/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 16/11/2021, DJe 18/11/2021; e REsp 1.761.898/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/9/2021, DJe 17/9/2021. XV - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 2.038.133/RJ, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe de 29/6/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025